Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-51.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800215-51.2023.8.14.0072

APELANTE: V G DA SILVA COMERCIO LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800215-51.2023.8.14.0072

COMARCA DE ORIGEM: MEDICILÂNDIA

APELANTE: V. G. DA SILVA COMERCIO EIRELI

ADVOGADO: OTACILIO LINO JUNIOR

- OAB/PA 10.256

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual a autora alegou cobrança abusiva de consumo no período de outubro de 2022 a abril de 2023, sob o fundamento de que o imóvel se encontrava em construção e apresentava consumo de 990 kWh.

A sentença concluiu pela ausência de prova da irregularidade das faturas e reconheceu a regularidade do faturamento, afastando a pretensão indenizatória e restituitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença é nula por fundamentação genérica e dissociada das provas dos autos; (ii) se houve cobrança indevida de energia elétrica apta a ensejar declaração de inexigibilidade do débito, repetição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta as teses relevantes e explicita as razões de convencimento, ainda que contrarie a pretensão da parte, em observância ao art. 371 do CPC.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A parte autora não juntou histórico de consumo anterior nem elementos técnicos capazes de demonstrar a alegada média mensal de 990 kWh, limitando-se a alegações desacompanhadas de comprovação idônea.

Consta dos autos que o fornecimento iniciou em setembro de 2022, com registro de consumo elevado já na primeira fatura, bem como utilização de equipamentos próprios de obra, inexistindo demonstração de defeito no medidor, inclusive após duas substituições realizadas.

Ausente comprovação de irregularidade no faturamento, não há fundamento para declaração de inexigibilidade do débito, repetição em dobro ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima da irregularidade da cobrança impugnada. 2. Não comprovada falha na medição ou no faturamento de energia elétrica, são indevidos a repetição do indébito e o dano moral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por V. G. DA SILVA COMERCIO EIRELI, objetivando a reforma da Sentença de id. 31385215, proferida pelo Juízo da

Vara Única de Medicilândia, que julgou IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, movida pela autora em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Consta da petição inicial (id.

31385172) que a parte autora foi surpreendida com cobranças abusivas de consumo de energia elétrica, no período de outubro de 2022 à março de 2023, tendo em vista que o seu consumo médio mensal era de 990 kwh, porém, as referidas faturas traziam um consumo superior a 1800 kwh.

Alega ainda que o imóvel se encontra em construção, sem qualquer utilização de energia elétrica. Motivo pelo qual interpôs a presente demanda, pugnando pela declaração de nulidade da cobrança realizada, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e, indenização por danos morais.

Em Sentença proferida no id. 31385209, o Juízo sentenciante julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora, interpôs recurso de apelação no id. 31385218, onde em apertada síntese
, sustém em sede de preliminar, a nulidade da sentença, devido a utilização de fundamentos genéricos, incoerentes e contrários às provas dos autos, não podendo o Juízo presumir que a realização de obras de construção civil, demandam a utilização de grande quantidade de energia elétrica. Enquanto que no mérito, defende que as cobranças realizadas pela apelada, são aleatórias e com base em estimava equivocada de consumo médio de energia.

Defende ainda o direito a indenização por danos morais e a devolução em dobro do valor pago indevidamente.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 31385225, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva nas faturas de outubro de 2022 até abril de 2023.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA:

Alega a recorrente que a sentença é nula devido a utilização de fundamentos genéricos, incoerentes e contrários às provas dos autos.

Ocorre que, se o julgador analisa as provas produzidas e fundamenta sua decisão com base nelas, não há que se falar em "decisão genérica" ou "contrária aos autos”.

Conforme o princípio do Livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, previsto no art. 371 do CPC, o juiz tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que fundamentado nesses elementos.

A decisão recorrida enfrentou de forma expressa e coerente as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, com destaque para a valoração da prova documental e áudio visual, produzida por ambas as partes. A opção em atribuir maior valor probatório a tese do réu, ainda que questionada pelo autor, não configura nulidade, mas exercício regular do livre convencimento motivado do juízo. Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.

De modo que a simples contrariedade com a decisão de mérito (perda da causa) não se confunde com violação ao direito de defesa.

Ademais, embora não se possa estimar o consumo de energia elétrica, utilizado na obra em questão, verifica-se que a própria autora confessou a utilização da mesma, eis que de forma unilateral e sem apresentar qualquer parâmetro para tal, indicou um consumo mensal de 990 kwh.

Motivo pelo qual o Magistrado Sentenciante entendeu como devida a cobrança questionada ante o reconhecimento do uso de energia elétrica no imóvel em construção.

Preliminar rejeitada.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO.

O apelante se insurge em face das cobranças de consumo de energia elétrica, no período de outubro de 2022 até abril de 2023, sob a alegação de que o imóvel estava em construção e não havia consumo, além do consumo de energia elétrica total registrado e utilizado no local ser de 990 kWh.

Ocorre que a apelante, embora afirme que o seu consumo era de 990 kwh, sequer apresentou as faturas anteriores, demonstrando o referido consumo.

De igual modo, a simples foto dessa marcação na unidade consumidora, não faz presumir que esta seria a marcação do mês inteiro e, nem demonstra qual período é referente a esse consumo.

Além disso, consta ainda a informação prestada pela concessionária ré, no id. 31385200 - Pág. 3, de que o contrato de fornecimento de energia elétrica se iniciou em setembro de 2022 e, já na primeira fatura emitida, houve um consumo de 1.863 kwh, inexistindo qualquer parâmetro para se auferir o consumo alegado de 990 kwh.

De modo que, assiste razão ao Juízo Primevo quando afirma que “(...) Assim, entendo que não há nos autos qualquer circunstância probatória que corrobore a alegação autoral a respeito da irregularidade das faturas questionadas. Desse modo, a autora não prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ora, inversão do ônus da prova não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial (...)”.

Embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) permita a inversão do ônus da prova, o consumidor precisa apresentar um mínimo de prova documental que indique a irregularidade, como o histórico de consumo, a comparação com meses anteriores, para que a empresa seja obrigada a provar a legalidade da cobrança.

O que se verifica dos registros é que a parte reclamante possui um consumo linear, com pequenas variações em alguns períodos.

Ademais, restou incontroverso o uso de betoneiras no imóvel em construção, o que em tese possui um elevado consumo de energia elétrica.

Ressalto que a simples alegação, desprovida de comprovação, de que o supracitado equipamento (Betoneira) era movido a gasolina, não é apta a afastar a presunção do consumo de energia elétrica.

Outrossim, não há como se auferir que o consumo de energia elétrica da parte autora girava em torno de 990 kwh. E, muito menos, qual seria o parâmetro utilizado para essa medição.

Além disso, mesmo com a troca do medidor de energia elétrica por duas ocasiões, ainda assim permaneceu regular o consumo de energia elétrica da autora, o que também contraria a tese autoral.

De modo que, não há fundamento para embasar o reconhecimento da irregularidade no faturamento dos meses de outubro de 2022 à março de 2023, ou no medidor ora instalado e, por consequência, na necessidade de seu refaturamento, da repetição em dobro ou na indenização por danos morais.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbências para 12% do valor atualizado da causa.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/06/2026